Tribunal: TJSP
Processo: 0037730-07.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito preliminar objetivando o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva em relação aos acusados. Viabilidade. Sentença condenatória publicada em 01/08/2023, impondo aos apelantes às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em relação ao furto qualificado, e 1 ano de reclusão, ao crime de associação criminosa. Denúncia

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito preliminar objetivando o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva em relação aos acusados. Viabilidade. Sentença condenatória publicada em 01/08/2023, impondo aos apelantes às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em relação ao furto qualificado, e 1 ano de reclusão, ao crime de associação criminosa. Denúncia recebida em 05/06/2014. Decurso de lapsos temporais em relação aos recorrentes, ainda descontando o computo de suspensão (de 17/06/2016 a 08/05/2017) atinente ao corréu José. Operada a prescrição da pretensão punitiva. Provido.